Tribunal: TJSP
Processo: 1015180-26.2013.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 – teto remuneratório de procuradores municipais – pretensão à declaração de inconstitucionalidade do art. 2o do Decreto Municipal no 52.192/2011 e determinação de que a Municipalidade de São Paulo aplique como limite para a remuneração o valor integral do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça correspondente a 100% do

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 – teto remuneratório de procuradores municipais – pretensão à declaração de inconstitucionalidade do art. 2o do Decreto Municipal no 52.192/2011 e determinação de que a Municipalidade de São Paulo aplique como limite para a remuneração o valor integral do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça correspondente a 100% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal - aplicação do redutor constitucional com base no subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal - Entendimento da Suprema Corte em julgamento de Recurso Extraordinário submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 510) – Teto remuneratório dos Procuradores Municipais que, de acordo com o art. 37, XI, da CF, está atrelado a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF - Julgado em consonância com o quanto decidido pelo E. STF e pelo A. STJ – Acórdão mantido